Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700297-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: TATIANA SABOIA DE MENEZES MOTA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de informações junto ao INFOJUD. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que as medidas são necessárias em razão da não localização de bens de devedor. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a medida de cooperação demandada no presente recurso pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.